Tribunal: TJES
Processo: 5008571-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008571-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON ALLEFY BONELLE
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008571-28.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAMON ALLEFY BONELLE

RECORRIDA: COOPERATIVA MISTA ROMA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RAMON ALLEFY BONELLE
em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada contra
COOPERATIVA MISTA ROMA
. A pretensão original visava à declaração de nulidade de cláusula de contrato de consórcio e à restituição imediata da quantia paga de R$ 2.047,15 (dois mil e quarenta e sete reais e quinze centavos), em razão da desistência do plano.

A decisão recorrida condenou a Recorrida à devolução do valor de R$ 2.047,15, porém determinou que a restituição ocorresse no prazo de 30 (trinta) dias após a data prevista para o encerramento do grupo contratual (11/01/2026). A sentença autorizou o desconto proporcional da taxa de administração e do fundo de reserva, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar de 12/01/2026.

Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, defendendo seu direito à
restituição imediata dos valores
. Sua tese principal sustenta a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça, mediante a técnica do
distinguishing
, em razão das peculiaridades do caso concreto — contrato de longa duração com o pagamento de apenas uma parcela. Argumenta, ademais, a ilegalidade da retenção de valores a título de fundo de reserva e aponta falha na prestação de serviço pela administradora.

MÉRITO

A
questão central
do recurso reside na definição do
momento adequado para a devolução das parcelas pagas por consorciado desistente
, em um contrato de longa duração firmado após a vigência da Lei nº 11.795/2008 e no qual houve o adimplemento de uma única prestação.

A sentença de origem aplicou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.119.300/RS (Tema Repetitivo nº 312), que estabelece a devolução dos valores em até trinta dias após o encerramento do grupo. No entanto, a aplicação de tal precedente ao caso concreto demanda uma análise mais aprofundada das suas particularidades, sob pena de se impor ao consumidor uma desvantagem manifestamente exagerada, vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Aplica-se ao caso a técnica do
distinguishing
, que consiste em distinguir a situação fática em julgamento daquela que deu origem ao precedente vinculante. O caso paradigma que fundamentou o Tema 312 envolvia um consorciado que havia adimplido percentual significativo do contrato (26,6% de um plano de 120 meses). No presente feito,
o Recorrente pagou apenas a primeira parcela de um plano de 60 meses
, correspondente a 1,66% do total. Submeter o consumidor a uma espera de quase cinco anos para reaver um valor de baixa monta (R$ 2.047,15), cuja ausência não gera impacto sistêmico ao grupo – especialmente diante da imediata substituição da cota vaga, prática comum no mercado –, mostra-se desproporcional e contrário à boa-fé objetiva.

Quanto aos demais argumentos,
assiste razão ao Recorrente no que tange à retenção do fundo de reserva.
Tal dedução somente se justifica mediante a comprovação de prejuízo efetivo ao grupo com a saída do consorciado, ônus do qual a Recorrida não se desincumbiu. Assim, o valor correspondente ao fundo de reserva deve ser integralmente restituído.

Por fim, reconhecido o dever de restituição imediata, a mora da Recorrida se caracteriza a partir da citação, momento em que tomou ciência da pretensão e se opôs a ela. Portanto, os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir a partir da data da citação. A correção monetária, por sua vez, deve ser mantida desde cada desembolso, conforme Súmula 35 do STJ. A dedução da taxa de administração, de forma proporcional ao tempo de permanência, é devida e deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
a Recorrida,
COOPERATIVA MISTA ROMA
, a restituir ao Recorrente, de forma
imediata
, a quantia de
R$ 2.047,15 (dois mil e quarenta e sete reais e quinze centavos)
;

b)
AUTORIZAR

a dedução
, sobre o valor a ser restituído,
unicamente da taxa de administração proporcional
ao período de permanência do Recorrente no grupo (um mês), vedada a retenção de valores a título de fundo de reserva ou cláusula penal;

c)
Determinar
que o valor a ser restituído seja corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir da data do desembolso (12/12/2020) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)